Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-38.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), RUBENS MAURO EL HAGE - CPF: 496.772.091-91 (EMBARGADO), ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO - CPF: 325.506.189-04 (EMBARGANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO NA POSSE – TÍTULO DA OCUPAÇÃO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO NA POSSE – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o RAI nº 1009206-38.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargado.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO NA POSSE – TÍTULO DA OCUPAÇÃO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO NA POSSE – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso até o julgamento do mérito da demanda, por demandar a questão controvertida ampla dilação probatória.”
(Id. 190879658)

Em suas razões, de Id. 192271656, a embargante sustenta omissão quanto à análise
“fatos e dos documentos que o comprovam”,
bem como contradição no ponto em que entendeu não restar demonstrada a sublocação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e contradição, a fim de desprover a pretensão deduzida via agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição, em síntese, que não foram observados os fatos e sua comprovação, no que tange a existência de um contrato de locação vigente no imóvel, contradição, quanto a ausência de comprovação da sublocação.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante e, objeto do recurso, bem como daquele aviado nos autos 1008244-15.2023.8.11.0000, foram devidamente valorados e ficou evidenciado, ao menos nesse momento, a existência de dúvida sobre a suposta sublocação do imóvel e o implemento dos requisitos para a usucapião, o que será melhor esclarecido durante a instrução processual na origem.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Em detida análise dos autos, como bem ressaltei quando do julgamento do RAI nº. 1008244-15.2023, de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes, na ação de despejo movida pela agravada, se percebe elevada litigiosidade entre as partes.

O agravante alega posse mansa e pacífica da área há mais de 10 anos com animus domini, não havendo qualquer relação de sublocatário com o imóvel, enquanto a agravada sustenta a existência de sublocação do agravante junto aos inquilinos que se encontravam no imóvel.

No aludido RAI, relativo à ação de despejo, deferi o efeito suspensivo, a fim de cassar a tutela provisória de urgência deferida, que determinou a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não resta demonstrado pela agravada a suposta sublocação do imóvel pelo agravante, a fim de impossibilitar o reconhecimento da usucapião, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão a que título de ocupação é desempenhada pelo agravante no imóvel.

Primeiro, pelo menos nesse momento processual, não se comprova cabalmente a sublocação do imóvel em favor do agravante, para os fins aqui desejados pela agravada, vez que esta somente trouxe por meio de simples contratos de locação com a pessoa de SEBASTIÃO DAVI REINALDO ROSA (Id. 169023688), então locatário, contudo, inexistindo um único comprovante ou recibo de pagamento do aluguel pelo agravante, suposto sublocatário. Em segundo, a prova meramente documental e unilateral trazida com as declarações de Id 169023695, não corrobora a formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a hipótese autorizadora a fragilizar a alegação de usucapião do agravante.

Além disso, quando do julgamento do supracitado RAI na ação de despejo, de minha relatoria, ao consignar sobre a documentação acostada, continuo a entender que deve ser melhor analisado ao longo da instrução probatória no processo de origem, para, só então, ser possível verificar, com segurança, a que título o agravante ocupa o imóvel, nesses termos:

“Ademais, existe controvérsia nos autos, no que toca a condição do Agravante no imóvel, vez que o mesmo alega ser possuidor do bem, já tendo implementado os requisitos para à aquisição originária da propriedade desde o ano de 2010, ao passo que a Agravada aduz se tratar de sublocatário.

É verdade que essa documentação foi impugnada pela Agravada, o que deve ser melhor analisado ao longo da instrução probatória no processo de origem. Só então será possível verificar, com segurança, qual a real condição do ocupante do imóvel.

Nesse contexto, em cognição sumária, essa documentação coloca em dúvida a real condição do Agravante no imóvel, ante a existência de fundadas dúvidas sobre a existência do suposto contrato de sublocação no imóvel.

Friso, ademais, que a “Declaração/Termo de Acordo Extrajudicial”, trazido no processo de origem no ID n. 111650573, não se encontra assinado pelo Agravante, motivo pelo qual não há como presumir sua anuência quanto a saída do bem.

Também é incontroverso que o Lava Jato instalado no imóvel continua funcionando, logo, o despejo liminar poderia causar dano de grave ou difícil reparação à Agravante, especialmente considerando a atividade comercial que desempenha no imóvel, o grande prejuízo financeiro e a extrema dificuldade em reverter a medida após sua efetivação.

E, na hipótese dos autos, tenho que restou demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que há documentos suscitando dúvida a respeito da condição do Agravante no imóvel, além de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a desocupação, em decorrência da atividade comercial desempenhada no local (Lava Jato).”

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte agravada, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

A questão é complemente complexa e controvertida, e requer ampla dilação probatória verticalizada a fim de se aquilatar a que título o autor exercia a posse do imóvel, ou seja, se com animus domini ou por mera permissão (sublocação), de modo que se mostra temerário o desapossamento do agravante neste estágio embrionário do processo.”

Outrossim, apesar de ser desnecessário qualquer esclarecimento adicional, o que se infere, é que as declarações apresentadas nos autos, sequer corroboram com as informações levadas a efeito quando do registro do boletim de ocorrência trazido no Id. 169025650.

Ora, nos presentes autos a parte embargante alega que tinha ciência de que o embargado se encontrava no imóvel, nesses termos:
“a entrada do Embargado no imóvel era de conhecimento da Embargante que inclusive provia agua para empresa de lavajato do Embargado (contrato de confissão de dívida onde indica que no imóvel havia um lavajato) em seu nome junto a concessionaria de agua, e administrava o imóvel a todo tempo (boletins de ocorrências) inclusive ajuizando ação de proteção possessória (doc. anexo) pagando altíssimos impostos (doc. anexo) demonstrando potencial, animus dominis,(...)”
.

Porém, quando da confecção do boletim de ocorrência no ano de 2023, declarou que
“(...)conseguiu retirar os inquilinos do local, mas quando chegou em seu imóvel para organizar e tentar uma nova locação, deparou com outra pessoa (RUBENS MAURO EL HAGE) dentro do imóvelo qual disse que tinha sublocado dos antigo inquilinos sem consentimento da vítima (...)”
.

Portanto, conforme já consignado, há dúvidas quanto à situação fática exposta, se fazendo necessária a devida instrução processual do feito.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024